Tribunal: STF
Processo: ARE 1462846
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 179, p. 1-10) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR SUPOSTA ‘ATITUDE SUSPEITA’ DO RÉU, CONSISTENTE EM ‘ESTAR PARADO AO LADO DE UMA LIXEIRA E DE UM ARBUSTO’ E POR ESTAR ELE EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. PARA A BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO EXIGE-SE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO ‘TIROCÍNIO’ POLICIAL, CONSOANTE ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE VÉRTICE. A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO DENOTADORA DE NERVOSISMO, NÃO PREENCHEM O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC N.º 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA ILEGAL E DAS QUE DELA DERIVARAM. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, FORTE NO ART. 386, INCISO II, DO CPP. APELO DA DEFESA PROVIDO.” (eDOC 179, p. 9; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 196, p. 1-10).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 203, p. 1-15), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso X, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 212, p. 4-5). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 221, p. 1-4).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não seguimento do RE” (eDOC 238, p. 1-3; grifos originais). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    Na espécie, em que pese o zelo do MP recorrente, que aviou embargos de declaração visando ao prequestionamento do inc. X do art. 5º da CF, não se demonstrou nos embargos de declaração que a causa demandasse solução, precipuamente, ao teor dessa norma constitucional. Não se demonstrou que o art. 244 do CPP, norma que orientou o acórdão ora recorrido, não fosse suficiente ao deslinde da controvérsia na origem. 



    Assim, o presente RE demanda exame de norma infraconstitucional, o que não tem vez na via extraordinária.



    Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se tem é, in casu, apenas reflexa.” (eDOC 238, p. 2-3; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente